Tribunal: TJSP
Processo: 0013729-22.2015.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Suspensão do curso do feito, em razão da celebração de acordo entre as partes – Vencido o prazo consignado de suspensão, o silêncio do exequente não traduz em quitação tácita da dívida - A quitação do débito não se presume e deverá ser comprovada, pelo devedor, mediante elemento de prova adequado, nos termos do disposto no artigo 320, do Código

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Suspensão do curso do feito, em razão da celebração de acordo entre as partes – Vencido o prazo consignado de suspensão, o silêncio do exequente não traduz em quitação tácita da dívida - A quitação do débito não se presume e deverá ser comprovada, pelo devedor, mediante elemento de prova adequado, nos termos do disposto no artigo 320, do Código Civil – Necessidade de retomada do curso do feito executório, à luz do disposto no parágrafo único do artigo 922, do Novo Código de Processo Civil – Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013729-22.2015.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante NILTON
PIRES SANTANA, é apelada MARIA GUERREIRO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013729-22.2015.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 43790 – FERNANDO 2/4
VOTO No: 43790
APEL. No: 0013729-22.2015.8.26.0664
COMARCA: Votuporanga
JUIZ 1a INST.: Sérgio Martins Barbatto Júnior
APTE.: Nilton Pires Santana
APDA.: Maria Guerreiro
Apelação
Execução de título extrajudicial
Suspensão
do curso do feito, em razão da celebração de acordo entre
as partes
Vencido o prazo consignado de suspensão, o
silêncio do exequente não traduz em quitação tácita da
dívida - A quitação do débito não se presume e deverá ser
comprovada, pelo devedor, mediante elemento de prova
adequado, nos termos do disposto no artigo 320, do
Código Civil Necessidade de retomada do curso do feito
executório, à luz do disposto no parágrafo único do artigo
922, do Novo Código de Processo Civil Recurso a que se
dá provimento.
Trata-se de ação executória ajuizada por Nilton Pires Santana
em face de Maria Guerreiro, para o fim de satisfazer o crédito na importância de
R$ 10.295,57.
Não obstante devidamente citada, a executada deixou de opor
embargos à execução.
Infrutífera a localização de bens penhoráveis, os autos foram
encaminhados ao arquivo em fevereiro de 2016.
Em setembro de 2016, o exequente informou a tratativa de
composição amigável entre as partes, tendo pugnado pelo sobrestamento do feito por
noventa dias (fl. 28).
Em maio de 2018, o exequente informou o adimplemento
parcial do débito, restando, tão-somente, o inadimplemento relativo aos honorários
sucumbenciais, tendo requerido, ato contínuo, a penhora da quantia de R$ 3.037,54

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013729-22.2015.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 43790 – FERNANDO 3/4
(fl. 37/38).
Frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, o
exequente noticiou nova tentativa de composição amigável, tendo sido acordado o
pagamento da dívida em cinco prestações mensais, tendo pugnado pelo
sobrestamento do efeito de 30.04.2019 a 30.09.2019 (fl. 99).
Deferido o sobrestamento do efeito, o MM. Juízo “a quo”
cientificou a parte exequente acerca da necessidade de expressa manifestação do
credor, sob pena de, esvaído o prazo consignado, conceder-se-á quitada a dívida (fl.
100).
Certificado o decurso do prazo (fl. 105), foi proferida a r.
sentença de fl. 106, que extinguiu o feito executório, nos termos do disposto no artigo
924, II, do Novo Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais, aduz a nulidade da r. sentença,
ante a ausência de sua prévia intimação pessoal para manifestar-se sobre o
adimplemento do acordo celebrado.
Assiste razão ao recorrente.
Respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, a r. sentença
proferida não merece prosperar.
Ainda que reprovável a conduta do exequente diga-se, maior
interessado em não informar, tão logo expirado o prazo consignado, do eventual
descumprimento do acordo, tal conduta não traduz na quitação tácita da dívida.
Como é sabido, a quitação do débito não se presume e deverá
ser comprovada, pelo devedor, mediante elemento de prova adequado, nos termos
do disposto no artigo 320, do Código Civil.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Corte Paulista:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013729-22.2015.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 43790 – FERNANDO 4/4
“Execução de título extrajudicial - Existência de acordo
noticiado entre as partes - Suspensão da execução até o
integral cumprimento da avença - Extinção da execução, com
fundamento no art. 924, II, do CPC, presumindo-se quitada a
dívida, diante da inércia da exequente em se manifestar sobre
o cumprimento do acordo - Impossibilidade - O silêncio da
exequente não legitima a presunção de quitação ou renúncia
do crédito - Extinção da execução deve ser precedida de
requerimento expresso da executada e intimação pessoal da
exequente - Inteligência do art. 485, III, do CPC c.c. Súmula
240 do STJ - Sentença de extinção afastada Recurso provido”.
(TJSP, Apelação no 0018349-20.2004.8.26.0161, 13a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, Dj
01.08.2018).
Destarte, findo o prazo convencionado sem prova de integral
cumprimento, se afigura, de rigor, o retorno do curso do feito executório, nos termos
do disposto no parágrafo único do artigo 922, do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo interposto.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica